Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706920-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID SERVULO CAMPOS PACIENTE: LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA, no qual o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, pelo qual requer o deferimento da liminar para sobrestar a ação penal que a paciente responde até decisão final deste habeas corpus e, no mérito, a concessão da ordem para declarar nulo o Auto de Prisão em Flagrante e a incompetência do Juízo da Auditoria Militar para processar e julgar os crimes de desacato e resistência imputados à paciente, determinando o envio da ação penal para um dos juizados especiais de Brasília. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, que se reconheça a incompetência da Justiça Militar no caso concreto, remetendo-se os autos à Justiça Comum. A certidão juntada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários no ID 23860492 informa que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor da paciente. Verifica-se que o presente habeas corpus apresenta a mesma petição inicial, com os mesmos pedidos do habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Relatoria (HC 0706696-10.2021.8.07.0000), ao qual foi negado seguimento, diante da necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos e de sua adequada tipificação, sendo que o habeas corpus não se mostra a via adequada para afastar, de pronto, a competência da Justiça Militar. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para a mesma paciente, com os mesmos pedidos, relativo ao mesmo inquérito, no qual há decisão anterior, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por se tratar de reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de março de 2021 15:13:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator